Tribunal: TJBA
Processo: 8000593-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000593-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LICIA SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO DO PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da parte autora, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Para a extinção do feito com fundamento no abandono da causa, é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A mera intimação do patrono constituído, ainda que realizada eletronicamente pelo sistema PJe, não supre a exigência de intimação pessoal da parte em hipóteses de extinção por inércia processual.

Ao extinguir o feito sem a prévia intimação pessoal da parte autora, a sentença recorrida incorreu em error in procedendo, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade absoluta, na forma apontada no Parecer Ministerial.

Recurso provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000593-40.2021.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
LICIA SANTANA SANTOS
e como recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA